Tribunal: TJDFT
Processo: 0727204-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA ANÁLISE. DEFERIMENTO TÁCITO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça concedida. 1.1. A jurisprudência tem entendido que a omissão do Juízo deve ser interpretada em favor daquele que postulou pelo benefício da gratuidade, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, salvo quando impugnada ou expressamente negada por meio de decisão fundamentada.
2. Com efeito, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, ou seja, sucumbindo alguma das partes em seus pedidos surgirá a responsabilidade pelo ônus de sucumbência.
3. Na espécie, não se vislumbra na inicial o pedido de inclusão do embargante/apelante no polo passivo da Execução por Título Extrajudicial, porquanto não havendo a concessão de nenhum pedido autoral, correta a fixação dos ônus de sucumbência em desfavor do autor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.